Tribunal: STJ
Processo: 0809019-62.2023.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 187944 - RN(2023/0352919-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: EDSON DE SOUZA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280,
de repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões,
uma vez que, ao avistar os policiais, os suspeitos, em
local conhecido por intenso comércio de entorpecentes, tentou fugir e, ao serem
abordados, portavam 244 pedras de
(27,81
crack
g), 40 unidades fracionadas de maconha (30,75 g),
122 unidades fracionadas de maconha e 1 tablete de
maconha (572,8 g), 36 pedras de
(4,11 g) e
crack
1 porção de cocaína (99,64 g).
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes, a atuação
policial foi direcionada e não configurou revista
exploratória
(
),
estando
em
fishing
expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ficam prejudicados os embargos de declaração
opostos pelo réu.
4. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 35a8ad57-11d4-4651-b3b9-36377a472832

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 35a8ad57-11d4-4651-b3b9-36377a472832

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 187944 - RN(2023/0352919-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: EDSON DE SOUZA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREIRA - RN020345
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280,
de repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões,
uma vez que, ao avistar os policiais, os suspeitos, em
local conhecido por intenso comércio de entorpecentes, tentou fugir e, ao serem
abordados, portavam 244 pedras de
(27,81
crack
g), 40 unidades fracionadas de maconha (30,75 g),
122 unidades fracionadas de maconha e 1 tablete de
maconha (572,8 g), 36 pedras de
(4,11 g) e
crack
1 porção de cocaína (99,64 g).
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes, a atuação
policial foi direcionada e não configurou revista
exploratória
(
),
estando
em
fishing
expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ficam prejudicados os embargos de declaração
opostos pelo réu.
4. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão proferida pelo relator que me
antecedeu, na qual se deu provimento ao recurso em
para
habeas corpus
determinar o trancamento de ação penal, nos seguintes termos (fls. 539-542):
Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 439):
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
). PRETENSO RECONHECIMENTO DE
LEI 11.343/2006
IRREGULARIDADES NAS ABORDAGENS POLICIAIS AO
PACIENTE, COM A NULIDADE DE PROVAS E O
TRANCAMENTO DE DUAS AÇÕES PENAIS. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISTA POLICIAL REALIZADA EM
RAZÃO
DE
FUNDADAS
SUSPEITAS
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADAS.
PESCA
PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES
SUSCITADAS A RESPEITO DO MEIO DE OBTENÇÃO
DE PROVAS QUE DEVE SER EXAMINADA DURANTE A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA EM UMA DAS AÇÕES PENAIS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
E
FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
NA NECESSIDADE DE GARANTIRA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO REAL
DE REITERAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE
DE DROGAS ENQUANTO TORNOZELADO. MEDIDA
CAUTELAR CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL
INEFICAZ.
CONSTRANGIMENTO
LEGAL
NÃO
CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e,
em seguida, foi denunciado, pela suposta prática do crime no
artigo 33, caput, da
.
Lei n. 11.343/2006
No presente recurso, alega que há entendimento consolidado na
Corte Superior de Justiça no sentido de que somente é permitido
a busca pessoal em ocasiões de fundada suspeita e que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito a fim de que não se converta em
salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions) e, no caso dos autos, não havia justo motivo para a
busca pessoal, ademais, ressalta que foram suscitadas meras
suposições de que a liberdade do acusado traria risco à
reiteração delituosa.
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

Requer, liminarmente e quanto ao mérito, o provimento do
recurso para o trancamento da ação penal, bem como a
revogação
da
prisão
preventiva
do
recorrente
e,
alternativamente, a aplicação de outra medida cautelar diversa
da prisão.
A liminar foi deferida em parte, apenas para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas. Prestadas as
informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo
provimento do recurso (fls. 530-536).
Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão impugnado (fls.
):
444/445
A respeito da ilicitude da abordagem policial, tratada na
Ação Penal 0802182- 69.2023.8.20.5600,extrai-se da
decisão recorrida:
“Compulsando os autos, observo que assiste razão ao
Ministério Público, isso porque, a princípio, não se percebe
indícios de constrangimento ilegal ao denunciado durante
a abordagem policial, tampouco excesso de prazo na
tramitação processual capaz de ensejar o relaxamento da
prisão em flagrante do requerente. Constam no caderno
eletrônico
que
os
policiais
visualizaram
os
Denunciados reunidos em via pública e, por
suspeitarem de suas atitudes, decidiram abordá-los, e
ao se aproximarem para realizara abordagem, o corréu
empreendeu fuga, ao passo que o autuado EDSON
FERREIRA permaneceu no local de posse de uma
bolsa. Durante a abordagem, verificou-se que EDSON,
à época com monitoramento eletrônico, estava em seu
poder com 1 (uma) bolsa tiracolo, de cor preta,
contendo 13 (treze) porções de maconha e 25 (vinte e
cinco) porções de cocaína, embaladas individualmente
em material plástico transparente, bem como diversos
sacos plásticos e a quantia de R$ 175,00(cento e
Em que pese constar
setenta e cinco reais) em espécie.
em seu depoimento a negativa que estivesse praticando o
crime de tráfico de drogas, os fatos serão esclarecidos no
momento da instrução processual. No mais, trata-se de
matéria de mérito. Portanto, indefiro o pedido de
relaxamento de prisão, vez que não restou cabalmente
configurado o constrangimento ilegal apontado pela
defesa.” (sic) (ID 20521420 - p. 195-198)(grifos acrescidos)
[...] Tem-se que, ao examinar a suscitada ilegalidade da
abordagem policial e, consequente, ilicitude das provas
obtidas, a julgadora no primeiro grau, destacou que os
policiais suspeitaram do paciente e do corréu, Sidney Lima
de Melo, reunidos em via pública, e “ao se aproximarem
para realizar a abordagem, o corréu empreendeu fuga, ao
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

passo que o autuado EDSON FERREIRA permaneceu no
local de posse de uma bolsa”, na qual apreenderam “13
(treze) porções de maconha e 25 (vinte e cinco) porções
de cocaína, embaladas individualmente em material
plástico transparente, bem como diversos sacos plásticos
e aquantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em
espécie” (sic).
Oportuno mencionar que a abordagem ao paciente e
ao corréu se deu, segundo a denúncia, enquanto duas
equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento a
pé na comunidade Passo da Pátria, e quando estas
adentraram na Rua São Félix, “local amplamente
conhecido pela elevada incidência do tráfico de
drogas”, visualizaram os denunciados reunidos, com
atitudes suspeitas, reforçadas pela fuga empreendida
pelo corréu.
Ora, a atitude de quem tenta se esquivar ao perceber a
aproximação de policiais, enquanto porta uma bolsa
contendo material ilícito, tem caráter subjetivo, sendo
perceptível a agentes que lidam diariamente com isso,
não se podendo, de pronto, por ausência de descrição
mais precisa, refutá-la sem examinar detidamente os
pormenores.
Ademais, a conduta policial, ao contrário do alegado, não
caracterizou o fishing expedition (pescaria probatória),
pois o local em que ocorreu o flagrante da conduta,
conhecido pelo tráfico de drogas, além da atitude
suspeita exercida pelos denunciados configuraram
razões suficientes para que os policiais realizassem a
, de forma que não se
abordagem e a revista pessoal
verifica irregularidade passível de nulidade na atuação
desses, embora o contexto possa vir a ser melhor
reexaminado após a instrução criminal.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior quanto à
realização de busca pessoal, o próprio § 2o do
do CPP
art. 240
consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para
que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de
razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão
somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e
pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em
local conhecido como ponto de tráfico (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
804.669/RS,
julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
23/6/2023.
No caso dos autos, extrai-se do acórdão que, durante o
patrulhamento ostensivo de rotina, em local amplamente
conhecido pela elevada incidência do tráfico de drogas,
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

visualizaram o recorrente e outro indivíduo reunidos, em atitudes
suspeitas e que um deles, ao avistar os policias empreendeu
fuga.
Nesse contexto, não se verifica a indicação de dado concreto
sobre a existência de fundada suspeita de que os réus estariam
na posse de objetos ilícitos, uma vez que o fato de estarem em
local conhecido como ponto de tráfico e um deles ter
empreendido fuga ao avistar a polícia, não constituem motivação
suficiente para justificar a abordagem pessoal. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM
ORDEM CONCEDIDA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA
PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA
APENAS
POR
IMPRESSÃO
DE
NERVOSISMO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES.
1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste
razão, devendo ser mantida a decisão agravada.
2. No caso, não houve apresentação de fundada
suspeita para revista pessoal no paciente, tendo os
policiais apenas afirmado que notaram que o acusado
revelou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou
esconder seu rosto.
3. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de
agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e,
por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada
suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que
exige mais do que mera desconfiança fundada em
elementos intuitivos
, Ministra
(REsp n. 1.961.459/SP
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/4/2022,
.
8/4/2022)
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
699.224/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
)
20/5/2022.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR
GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO.
1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal
e veicular executadas por guardas municipais sem a
existência da necessária justa causa para a efetivação da
medida invasiva, nos termos do art. § 2o do
do
art. 240
CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base
em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança,
sem a indicação de dado concreto sobre a existência
de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve
ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova,
determinando-se o trancamento da ação penal.
3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal
a
apreensão
e,
consequentemente,
determinar
o
trancamento da ação penal."
(RHC 142588 /PR, minha Relatoria, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
25/05/2021,
31/05/2021.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus
para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a
busca pessoal e, assim, determinar o trancamento da ação
penal n. 0802182-69.2023.8.20.5600, determinando sua soltura
incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver
preso.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
§ 2o, do
art. 240,
CPP estabelece, como requisito para a busca pessoal, a existência de fundada
suspeita de que o agente porte objetos produto de crime ou que constituam
corpo de delito, a exemplo de entorpecentes.
Narra que, no caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina e
policiamento ostensivo em local de conhecido tráfico e consumo de drogas, e
que, ao avistar a guarnição, um dos acusados imediatamente empreendeu fuga,
circunstâncias que justificariam a existência de fundadas razões para a atuação
policial.
Requer a reforma da decisão agravada para que seja negado
provimento ao recurso ordinário em
interposto pela defesa.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos,
que a dinâmica
consta do acórdão impugnado
dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 445-446):
Tem-se que, ao examinar a suscitada ilegalidade da abordagem
policial e, consequente, ilicitude das provas obtidas, a julgadora
no primeiro grau, destacou que os policiais suspeitaram do
paciente e do corréu,
, reunidos em via
Sidney Lima de Melo
pública, e “ao se aproximarem para realizar a abordagem, o
corréu empreendeu fuga, ao passo que o autuado EDSON
”, na
FERREIRA permaneceu no local de posse de uma bolsa
qual apreenderam “13 (treze) porções de maconha e 25 (vinte e
cinco) porções de cocaína, embaladas individualmente em
material plástico transparente, bem como diversos sacos
plásticos e a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco
” (sic).
reais) em espécie
Oportuno mencionar que a abordagem ao paciente e ao corréu
se deu, segundo a denúncia, enquanto duas equipes da Polícia
Militar realizavam patrulhamento a pé na c omunidade Passo da
Pátria, e quando estas adentraram na Rua São Félix, “local
amplamente conhecido pela elevada incidência do tráfico de
”, visualizaram os denunciados reunidos, com atitudes
drogas
suspeitas, reforçadas pela fuga empreendida pelo corréu.
Verifica-se,
portanto,
que
a
busca
pessoal
empreendida
foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque os policiais
presenciaram o momento em que o acusado cometeu ato de traficância, o que
justificou a abordagem com a consequente busca pessoal e a prisão em
flagrante.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, destaca-se o seguinte julgado do Plenário
da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
Ainda, destaca-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

da ordem de ofício. A defesa sustenta a ilicitude das provas em
razão de nulidade por quebra de cadeia de custódia, bem assim
alega que teriam sido obtidas em razão de denúncia anônima,
pleiteando a declaração da nulidade da busca pessoal e do
ingresso no domicílio, com a consequente absolvição do
paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de
conhecimento do
utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal; (ii) examinar se há nulidade da prova por
quebra de cadeia de custódia; e (iii) analisar de houve flagrante
ilegalidade nas provas obtidas a partir de busca pessoal e
domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal e a posterior domiciliar, especialmente diante da
diligência prévia realizada para confirmar as informações
recebidas e da circunstância de ter se verificado que o
agravante saía do imóvel com “duas porções de cocaína em
suas mãos”
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima
ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado,
mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e
domiciliar, limitando-se a análise desta Corte à aferição da
higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.
7. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts.
CF/1988, art. 5
240, § 2o, 302 e 303. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
171.557-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe
04.12.2023; HC 231.635-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe 09.10.2023; HC 230.232-AgR,
Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe
09.10.2023; HC 230135-AgR, Rel Min. EDSON FACHIN,
Segunda Turma, DJe 04.12.2023; Tema 280 do STF (RE
603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

(RHC n. 250.590-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
22/2/2025,
11/3/2025
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que uma mera
art. 244
reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva,
dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos,
guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina
quando visualizaram o acusado entregando pacotes para
uma dupla de motoqueiros. Diante da aproximação da
guarnição, todos fugiram. Os policiais perseguiram o
acusado e conseguiram revistá-lo, oportunidade em que
encontraram as porções de droga descritas na denúncia em
Assim, os autos
uma bolsa que ele levava consigo.
evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada
suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu
empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma bolsa,
em área conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade em que
foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
RE n. 608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
970.852/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
–
11/6/2025,
16/6/2025
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A
BUSCA
PESSOAL.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
ACUSADO FOI VISTO ENTREGANDO ALGO A OUTRO
INDIVÍDUO EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE
NARCOTRÁFICO E, AO PERCEBER A PRESENÇA DA
VIATURA, TENTOU MUDAR DE DIREÇÃO PARA EVITAR A
POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Emanuel Rodrigues Geraldo
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de
drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em
razão de alegada ilegalidade da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da abordagem e busca pessoal
realizadas pelos policiais com base em fundada suspeita;
(ii) avaliar se a revisão da decisão impugnada demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a abordagem policial
foi motivada por fundada suspeita, com base em
comportamento suspeito do recorrente, que foi flagrado
entregando algo a outro indivíduo em local conhecido pela
prática de narcotráfico e, ao perceber a presença da viatura,
tentou mudar de direção para evitar a polícia.
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

4. A fundada suspeita justifica a realização da busca
pessoal, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 244
especialmente
diante
das
circunstâncias
concretas
narradas, que indicavam possível flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que alterações de
comportamento, como fuga ou tentativas de evasão ao avistar
policiais, associadas a outros elementos contextuais, configuram
justa causa para abordagem e busca pessoal (AgRg no HC n.
e AgRg no RHC n.
).
845.453/SP
186.219/GO
6. A pretensão de reverter as conclusões do Tribunal de origem
quanto à configuração da justa causa para a abordagem e à
legalidade das provas obtidas exigiria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o
tema, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.154.905/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
–
18/2/2025,
25/2/2025
grifei.)
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos
policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.482.572/PI
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
.
DEPOIMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
. AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
7.
Ademais,
"[a]
palavra
dos
policiais,
conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as
declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova." (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro
2.482.572/PI,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de 19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da
.
Súmula n. 83/STJ
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

da
. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.765.689/GO
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
17/12/2024;
, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.775.935/SC
Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.328.770/SC
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
). Sustentava-se ausência de autorização
Lei n. 11.343/2006
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para
ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde
a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa
apresentaram contradições internas e tentativa de proteção
ao réu, o que comprometeu sua credibilidade.
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC
de forma absoluta a
598.051/SP
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
,
.
art. 243; Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF,
, rel. Min.
RE 603.616/RO
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no
, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.676.717/SP
17.12.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro
861.941/SP,
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Reynaldo Soares da
703.948/SC,
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
940.641/SE,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025
A decisão recorrida, portanto, deve ser reformada, restaurando-se a
conclusão alcançada pela instância de origem.
Ficam prejudicados os embargos de declaração de fls. 548-550.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
dou provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:22
Código de Controle do Documento: c30133be-4c68-4071-838d-454a88ba429f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 187.944 / RN
Número Registro: 2023/0352919-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08021826920238205600
08090196220238200000
48242023
8021826920238205600
8090196220238200000 94162023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDSON DE SOUZA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: SIDNEY LIMA DE MELO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: EDSON DE SOUZA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO MOREIRA - RN020345
TERMO
Documento eletrônico VDA56493302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 3cfd4bf9-77a0-4317-9965-145cc18c77b7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 3cfd4bf9-77a0-4317-9965-145cc18c77b7